Tribunal: STF
Processo: ARE 1506693
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ATRASADOS. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS APOSENTADAS. ABONO SALARIAL (ABONO IPM PREVIDÊNCIA). INSTITUIÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 9.099/2006. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 298/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    01. Trata-se de ação ordinária, ajuizada por Leila de Araújo Viana, Suelene Andrade e Suely Andrade Damasceno, em desfavor do Instituto de Previdência do Município de Fortaleza (IPM) e do Município de Fortaleza, para requerer, por tutela antecipada, o imediato restabelecimento do abono salarial da Lei Municipal nº 9.099/2006, declarando-se, em definitivo, o direito à percepção da vantagem bem como o ressarcimento de todas as perdas remuneratórias sofridas.



    02. Parecer Ministerial (fls. 149-156): pela improcedência da ação.



    03. O juízo da 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE julgou o pleito improcedente (sentença de fls. 157-163).



    04. Irresignadas, as autoras interpuseram recurso inominado (fls. 198-207), alegando que teriam direito adquirido ao abono salarial, instituído pela Lei Municipal nº 9.099/2006. Reclamam que a supressão da vantagem ofenderia a segurança jurídica e os princípios da irredutibilidade salarial e da irretroatividade da norma nova. Assim, requerem a reforma da sentença e a procedência da ação.



    05. Em contrarrazões (fls. 212-222), o Município de Fortaleza suscita a necessidade de delimitação subjetiva da demanda e alega que a EC nº 41/2003 instituiu no RPPS a necessidade de contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas, de modo que a Lei Municipal nº 9.099/2006 estaria em desacordo com a norma constitucional, não constituindo sua revogação violação a direito adquirido. Destaca que eventual procedência do pleito resultaria em gravíssimo impacto financeiro e colocaria em risco o sistema de previdência municipal.



    06. Em contrarrazões (fls. 232-246), o IPM alega que a EC n° 41/2003 instituiu no RPPS a necessidade de contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas, o que o STF julgou constitucional (ADI nº 3.105-DF). Reconhece que o Município de Fortaleza concedeu, aos inativos, benefício consistente no pagamento de abono correspondente ao valor nominal do desconto previdenciário. Aduz que, após a EC nº 103/2019 e havendo déficit previdenciário, sobreviera a LC Municipal nº 298/2021, cujo Art. 55, II, expressamente revogou a Lei Municipal nº 9.099/2006. Suscita que o abono seria inconstitucional, posição do Ministério Público Estadual no Inquérito Civil Público nº 06.2016.00001053-8. Compreende que o abono não se incorporou ao patrimônio jurídico dos aposentados, defende que não há direito adquirido em face de lei inconstitucional nem em relação a regime jurídico anterior, afirma que não ocorreu perda remuneratória e que a vantagem estaria sendo recebida em descompasso com a CF/88. Também defende a impossibilidade de concessão de liminar e pede que seja mantida a sentença.



    07. Ao realizar o necessário juízo de admissibilidade recursal, constato a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos exigidos por lei, razão pela qual o presente recurso merece ser conhecido e analisado.



    08. Apreciado o caso, compreendo possível adotar a técnica da súmula de julgamento, prevista na Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), ao seu Art. 46: "O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". Isso porque, após detida análise, não vislumbrei que as partes recorrentes tenham apresentado argumento capaz de infirmar a fundamentação do juízo a quo.



    09. O abono salarial decorrente da já revogada Lei Municipal nº 9.099/2006 não constituía vantagem inerente aos cargos outrora exercidos pelas partes recorrentes. Senão vejamos como era a previsão: "Os aposentados e pensionistas, que passarem a contribuir com o sistema PREVIFOR, farão jus mensalmente a um abono salarial correspondente ao valor nominal dos descontos efetuados". Note-se que, conforme o texto revogado, as partes autoras não percebiam a vantagem quando estavam na ativa, não cabendo, portanto, afirmar que o abono pretendido tivesse natureza remuneratória.



    10. Deve-se atentar que o pagamento do abono salarial em comento, para compensar os inativos pelo desconto de contribuição previdenciária, apesar de ter ocorrido por força de lei municipal, era inteiramente incompatível com o dever de contribuição instituído, desde 2003, pela CF/88, configurando burla à obrigação de contribuir para o RPPS e implicando em desequilíbrio financeiro e atuarial da previdência estadual, já que instituída vantagem que, além de não corresponder à remuneração da ativa, não tinha fonte de custeio (Art. 195, §5º, CF/88).



    11. Sendo assim, é de se reconhecer que não se faz possível assegurar a manutenção da vantagem, hoje revogada, não havendo que se cogitar de violação a direito adquirido (RE nº 290.776, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso, julgado em 02/03/2005), mesma razão pela qual não cabe alegar a Súmula nº 359 do STF.



    12. Ademais, o STF já consignou que "No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial" (ADI 3.105). Tampouco há que se falar em violação da irredutibilidade salarial do servidor público, a qual, de fato, não alcança a tributação.



    13. Recurso inominado conhecido e não provido, restando a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    14. Sem custas, face à gratuidade deferida (fl. 40) e ratificada (fl. 228). Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios, à luz do disposto ao Art. 55 da Lei nº 9.099/95, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, mas registro que ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, por força do disposto no §3º do Art. 98 do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente